Tribunal: CARF
Processo: 13819.902888/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902888/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.440 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902888/2012-96
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.440 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902888/2012-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-002.393, proferido pela
7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que, por unanimidade de
votos, julgou por dar provimento parcial à Manifestação de Inconformidade reconhecendo um
direito creditório proveniente de Saldo Negativo da ordem de R$ 153.611,86. (fls. 121/128).
Versa sobre declaração de compensação no 12648.67006.290907.1.7.02-4314, por
meio da qual a contribuinte pretende o aproveitamento de crédito no valor de R$ 197.008,65,
correspondente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005.
Conforme despacho decisório de fls. 108 do qual a contribuinte foi cientificada
em 12/06/2012 (fls 109), a Administração Pública declarou não homologada a compensação
pretendida tendo em vista a não confirmação de retenções na fonte no total de R$ 200.330,14.
As retenções tidas como não confirmadas foram listadas, por fonte pagadora e
código, à fl. 05.
Em sede de manifestação de inconformidade, de fl. 02, pleiteou diligência e
alegou, preliminarmente, nulidade por cerceamento de direito de defesa, sob fundamento de que
o Despacho recorrido seria confuso e pouco claro e que os dispositivos legais mencionados só
corroborariam o direito creditório pleiteado, não tendo sido devidamente explicitada a disposição
legal infringida.
No mérito defendeu a homologação tácita dos recolhimentos de IRRF e IRPJ,
garantindo o direito ao saldo negativo informado em DIPJ.
Apresentou comprovantes das operações (notas fiscais), bem como os informes de
rendimentos; sustentou que a fiscalização teria presumido que as retenções não ocorreram.
Juntou aos autos informe de rendimento emitido pela Pan Americano DTVM SA
que comprova retenções de R$ 156.933,58 e notas fiscais que comprovam retenções adicionais
de R$ 23.250,00 e esclareceu que os comprovantes de retenção faltantes não foram localizados e
que estaria desobrigada de guardá-los por prazo maior do que 05 anos.
A d. DRJ, por sua vez, afastou a nulidade e a decadência, indeferiu o pedido de
diligência, e, no mérito, reconheceu, com base na DIRF retenções (código 6800), no total de R$
156.933,28 realizada pelo Pan Americano DTVM, CNPJ 62.084.074/0001-00, e não aceitou as
notas fiscais como elemento único de prova (fl. 127):
O comprovante de retenção foi emitido pela Pan Americano DTVM, CNPJ
62.084.074/0001-00, e constitui documento hábil a demonstrar, nos termos do art 943, §
2o do RIR/99 , retenções código 6800, no total de R$ 156.933,28. Esse valor será,
portanto, considerado como parcela confirmada adicional do saldo negativo em análise.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.440 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902888/2012-96

Em relação às notas fiscais juntadas às fls 85/90, esclareço que são insuficientes a
comprovar retenções adicionais não apenas pela sua legibilidade parcial, mas também
porque não vieram acompanhadas dos extratos bancários que indicariam o efetivo
recebimento dos valores faturados pelo líquido.
Por todo o exposto, diante da nova parcela de composição do crédito aqui considerada
comprovada, impõe- se o recálculo do saldo negativo do período e o reconhecimento de
crédito no valor de R$ 153.611,86 , conforme abaixo...
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada em 10.3.2021 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, à fl. 133), apresentou recurso voluntário, em 8.4.2021, assim manejado (fls.
137/146).
Em sede de preliminar, a Recorrente defendeu a ocorrência de cerceamento de
defesa, sob o argumento de que o combatido despacho decisório teria, para negar o
reconhecimento do seu crédito, justificado tão somente, sem maiores motivos, a não
comprovação das retenções, embora os documentos que militam em seu favor, quais sejam, as
notas fiscais demonstrariam a retenção nos pagamentos que recebeu, somadas aos documentos
fiscais, nos quais declaradas as retenções.
Assim, segundo a Recorrente, o ato administrativo não estaria devidamente
fundamentado, porque deixou de especificar quais condutas teriam sido cometidas:
15. Ou (a) a d. Fiscalização, a guisa do preceituado pela legislação pátria, presumiu que
as operações não ocorreram, sem que em momento algum tenha justificado por que
adotou essa equivocada premissa, ou (b) a fonte pagadora não preencheu a DIRF, ou
outras obrigações acessórias análogas, corretamente, ou (c) a fonte declarou a retenção,
mas não fez o respectivo recolhimento.
16. Essas hipóteses, que não se confundem, podem ser combatidas através de
expedientes diversos, cuja prova a ser produzida se altera a depender do quadro fático.
17. Contudo, como a d. Fiscalização não especificou qual dessas condutas foi cometida
pela (s) fonte(s), torna-se impossível a produção de prova capaz de infirmar essas
conclusões, vez que não se sabe qual ação de terceiro, que gerou o não reconhecimento.
18. Aponte-se que o dever de fundamentação dos atos administrativos, norma que rege
o Despacho Decisório, não é mera garantia formal, capaz de ser ilidida por qualquer
conduta, mas decorrência, no caso sub judice, do constitucional direito à ampla defesa
da Recorrente.
A partir da doutrina e jurisprudência sustentou que a Recorrente deve ter a precisa
dimensão das infrações que lhe são imputadas, justamente para que possa, em querendo,
produzir todas as provas admitidas pelo Direito. No caso em tela, não há elementos bastantes
para que se possa entender diversas questões necessárias a resolução da lide.
Para a Recorrente, por vício de fundamentação do Despacho Decisório, não lhe
for possível por exemplo, requerer a fonte, ou fontes, vez que mesmo essa questão não é clara,
que lhe enviassem os documentos que demonstram a retenção, como a nota fiscal, ou a DIRF, ou
mesmo as DARFs cabíveis. E, mesmo as provas que foram possíveis serem produzidas deixaram
de ser analisadas, sob a égide de suposta ilegibilidade dos documentos.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.440 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902888/2012-96

Aduziu que o Direito Tributário, para fins de verificação do surgimento de
obrigações principais, não pode se contentar com meras presunções, ou mesmo escolher que seja
percorrido “o caminho mais prático”.
Prossegue asseverando que, por força do princípio da verdade material, tem-se
que perquirir quais foram as situações fáticas que efetivamente ocorreram. Portanto, se os
documentos são “parcialmente ilegíveis” é preciso que se verifique junto ao banco de dados da
RFB, se constam tais notas em seus sistemas, para que se apure com certeza as questões fáticas.
Deveria, em seu entendimento, ter-lhe franqueado oportunidade para que trazer
aos autos cópias melhores, bem como, uma infinidade de ações possíveis para que corrigido esse
alegado vício. O único expediente impossível seria a mera desconsideração da documentação
juntada.
Ainda, segundo a Recorrente, todas essas questões poderiam ter sido
solucionadas, tivesse sido deferido o formulado pedido de diligência. E, mesmo que se entenda
que não fora formulado nos moldes preceituados pela legislação aplicável, há, inegavelmente,
questões fáticas obscuras, cuja perícia, ou conversão em diligência poderia ter sanado.
Para a Recorrente haveria evidencias de divergências no próprio sistema da RFB,
e seria mais razão ainda para que os autos baixem em diligência, por força do próprio comando
de indisponibilidade dos bens públicos, evocado pela d. DRJ, a fim de se aclarar o tema e,
permitindo que sejam sanados os vícios apontados.
DO MÉRITO
Defendeu a ocorrência da decadência dos débitos aqui discutidos, pois se referem
à tributos sujeitos à sistemática do lançamento por homologação, previsto no caput do art. 150 do
CTN. Ou seja, ao Contribuinte compete apurar e recolher os valores devidos, extinguindo o
crédito tributário, sob condição resolutória ulterior.
Asseverou que não defende a homologação tácita, mas a constituição definitiva
dos créditos tributários que compõe o saldo negativo de IRPJ, entre janeiro e dezembro de 2010.
Vejamos:
39. Contudo, como aflige ao ordenamento jurídico pátrio a manutenção de situações
jurídicas indefinidas, precipuamente, as de natureza patrimonial, o parágrafo 4o do
supramencionado dispositivo estabeleceu que o direito do Fisco de rever esses
lançamentos se extingue em 5 anos.
40. Neste ponto, necessário um esclarecimento, quanto a premissa equivocada, adotada
pela d. DRJ, quanto à Manifestação de Inconformidade da Recorrente. Não se pugna
pela homologação tácita, mas pela constituição definitiva dos créditos tributários que
compõe o saldo negativo de IRPJ, entre janeiro e dezembro de 2010.
41. Tem-se isso, pois os fatos geradores dos pagamentos antecipados do IRPJ e IRF,
deram-se todos entre janeiro e dezembro de 2005.
42. Passados os cinco anos dos pagamentos, encerrou-se o direito do Fisco de
questionar tais créditos, sendo cogente o reconhecimento deles, para composição do
crédito tributário discutido e não reconhecido pelo Despacho Decisório e,
posteriormente, pelo v. acordão da D. DRJ.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.440 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902888/2012-96

43. Ora, como os recolhimentos de IRF e IRPJ tiveram homologação tácita, o direito ao
crédito do saldo negativo relacionado a essas retenções é confirmado pela dicção do art.
6o da Lei no 9.430/96, sendo cogente o seu reconhecimento e aproveitamento nas
compensações realizadas pela Recorrente. Portanto, fulminada pela decadência a
pretensão fiscal de glosa dos créditos de saldo negativo de IRPJ.
Por fim, asseverou ter apresentado o Informe de Rendimentos Financeiros do ano-
calendário de 2005 de fls. 83, fornecido pela fonte pagadora de CNPJ 62.084.074/0001-00. Além
disso, juntou aos autos notas fiscais de fls. 85/90 e que todos esses documentos comprovariam
que a Recorrente teve retido em seu favor montante bastante para confirmar o crédito declarado.
Assim, a mera alegação de que as retenções não foram confirmadas por DIRF das
fontes pagadoras não tem o condão de afastar o crédito da Recorrente, uma vez que, se algum
erro foi cometido, esse erro não pode ser imputado à Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF , inclusive para os fins
do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA LIDE
O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor das retenções sofridas na
fonte e não reconhecidas, cujo crédito envolvido alcança R$ 43.396,79 (R$ 588.437,791 – R$
388.107,722 – R$ 156.933,283).
DA NULIDADE
A Recorrente se insurge contra a homologação parcial da compensação pleiteada e
em sede de preliminar teceu um longo arrazoado defendendo a nulidade do Despacho Decisório
que teria preterido seu direito de defesa, que deveria ter providenciado diligencia junto aos
prestadores, que não teria sido motivado, que não observou o principio da verdade material, que
deveria ter investigado melhor e dado ampla instrução probatória.
Em que se pese seu esforço argumentativo, a nulidade suscitada não merece
acolhida. Vejamos.

1 Valor declarado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido no Despacho Decisório
3 Valor reconhecido pela d. DRJ
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.440 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902888/2012-96

Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, in verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Destarte, não há que se cogitar de nulidade do Despacho Decisório, ante atos e
termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade e garantido o mais absoluto
direito de defesa.
Cabe salientar que a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina, em seu art. 53, que a
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
O STF, reforçando tal entendimento, se posicionou através da Súmula no 473,
assim redigida:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
Assim, como se apresenta o presente Despacho Decisório revestido das
formalidades legais e normativas exigíveis; e sem a existência de vícios que o tornem ilegal, não
há razão pela qual deve ser decretado a sua nulidade.
Não houve a malfadada preterição de direito de defesa, posto que a emissão do
Despacho Decisório é ato unilateral, inquisitório razão pela qual o agente fiscal pode verificar a
existência do crédito tributário com os elementos que dispuser, inclusive, sem a participação do
sujeito passivo, vejamos que ainda não há litigio instaurado, muito menos direito ao contraditório
e à ampla defesa, a teor da Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Recorrente, como bem demonstrado à fl. 5 (Manifestação de Inconformidade),
teve acesso a todas as retenções não confirmadas ou confirmadas parcialmente, tudo a partir do
Despacho Decisório onde consta uma descrição, detalhada, de todas as retenções informadas no
pedido de compensação que foram analisadas e aceitas, bem como aquelas que não foram.
Nesta seara, o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal.
Vejamos que as circunstâncias que ensejaram a não homologação da
compensação foram descritas de forma clara e precisa: retenções na fonte não confirmadas ou
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.440 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902888/2012-96

confirmadas parcialmente. A contribuinte demonstrou claro entendimento de tais circunstâncias
em sua manifestação de inconformidade, tanto que apresentou documentos com pertinência à
prova pretendida.
Não há que se falar, no caso concreto, em “dispositivos legais infringidos”, mas
em parcelas de composição do crédito não confirmadas ou confirmada parcialmente pelos
batimentos internos, realizados com base nos registros dos arquivos eletrônicos da RFB em
confronto com as informações declaradas pela Recorrente no seu pedido de compensação.
Eventuais divergências em relação aos resultados desta auditoria interna podem ser explicitados
– e contestados – por ocasião da manifestação de inconformidade apresentada.
À vista de tais fatos, concluo que o despacho decisório recorrido foi emitido na
boa e devida forma, sem prejuízos à ampla defesa da interessada, não havendo que se falar em
nulidade.
Noutra ponta, a decisão de primeira instância está motivada de forma explícita,
clara e congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim,
estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.440 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902888/2012-96

Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Em verdade, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o presente caso retrata
situação típica em que o princípio da ampla defesa foi amplamente prestigiado, uma vez que, na
fase litigiosa (processo stricto sensu) o sujeito passivo apresentou manifestação e provas sendo
lhe oportunizado se defender e comprovar a veracidade dos créditos apurados e utilizados.
Portanto, não se cogita das nulidades suscitadas e rejeitam-se as preliminares.
DA DILIGÊNCIA
A Recorrente defendeu ainda a nulidade do r. Acórdão, por preterição do direito
de defesa, que deixou de atender ao pedido de diligência.
Em que pese o seu descontentamento. Não lhe assiste razão.
No caso em tela, assim restou fundamentalmente decidido pela d. DRJ (fl. 125):
De plano, observa-se que o pedido de diligência/perícia não preencheu os requisitos
previstos no art. 16, inciso IV, do Decreto 70.235/1972, com redação dada pelo art. 1o
da Lei 8.748/1993, já que não foram formulados quesitos referentes aos exames
desejados e nem o nome, o endereço e a qualificação do perito. O § 1o deste dispositivo
legal reza que considerar-se-á não formulado o pedido de diligência/perícia que deixar
de atender a estes requisitos.
Além disso, a diligência/perícia é procedimento que se presta a esclarecer pontos
específicos, controversos, duvidosos ou obscuros em um processo. Data venia, não pode
ser argüida com o intuito de promover, de forma genérica, prova que deveria ter sido
trazida aos autos por ocasião da manifestação de inconformidade.
Pelo exposto, indefiro a diligência pleiteada com base no disposto no art. 18 do Decreto
70.235/1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/1993.
Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Assim, não se vislumbra a nulidade consignada.
DA DECADÊNCIA
Neste ponto defendeu que passados os cinco anos dos pagamentos, teria encerrado
o direito do Fisco de questionar tais créditos, sendo cogente o reconhecimento deles, para
composição do crédito tributário discutido e não reconhecido pelo Despacho Decisório e,
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.440 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902888/2012-96

posteriormente, pelo v. acordão da D. DRJ. Portanto, fulminada pela decadência a pretensão
fiscal de glosa dos créditos de saldo negativo de IRPJ.
Em que pese seu descontentamento, as razões da defesa não podem prosperar.
Vejamos que acatar a tese defendida seria o mesmo que promover a homologação
tácita da compensação intentada, o que não se verifica no atual cenário.
Dessa forma, ainda que a homologação das compensações declaradas pelo
contribuinte esteja vinculada à liquidez e certeza dos créditos utilizados e a sua suficiência na
extinção dos débitos compensados e declarados, cabe inicialmente verificar o prazo concedido
pela legislação para que o fisco verifique a procedência do procedimento executado.
A compensação tributária instituída pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na
versão dada pela Lei no 10.833, de 2003 ocorre nos moldes do lançamento por homologação,
previsto no art. 150 do CTN (Código Tributário Nacional). Considerando que o procedimento
em voga ocorre sob condição de ulterior homologação, este mesmo artigo também prevê
especificamente o prazo para a homologação (ou não) deste procedimento pelo fisco. Confira-se:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Ou seja, transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos da apresentação da DCOMP, sem
que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, não foi o que caso dos autos.
Destarte, o pedido de compensação em comento foi apresentado em 29.9.2007. A
análise do procedimento foi efetuada pelo fisco em 1.6.2012; cuja ciência do Despacho
Decisório desta análise se deu em 12.6.2012 (fls 109), assim, não há tampouco que se falar em
desrespeito ao prazo de que trata o art 74, § 5o da Lei 9.430/96
Portanto, na data da ciência do Despacho Decisório as compensações declaradas
pelo contribuinte não se encontravam homologadas tacitamente.
Dessa forma, ainda que o período a que se refira o crédito já esteja albergado pela
decadência do direito de lançar o tributo, isto não dispensa o contribuinte de comprovar a
pertinência dos créditos que pretenda ver restituídos ou com eles compensados, nem dispensa a
autoridade fazendária da obrigação de verificar a certeza e liquidez dos créditos.
Destarte, o procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação
consiste fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita
da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo
sujeito passivo. Tratando-se de compensações realizadas, não há que se falar em necessidade de
lançamento, e, por conseguinte, de decadência.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.440 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902888/2012-96

Afasta-se, portanto, a alegação de decadência do direito do fisco de exigir as
comprovações tidas como necessárias à confirmação da liquidez e certeza do crédito.
DA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES
Defendeu que a apresentação das notas fiscais seriam suficiente para a
comprovação do alegado crédito.
No casos, não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a
maior de tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição
de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
Nesta conformidade, cabe ao Recorrente, em sua defesa ao direito creditório,
provar o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela Autoridade Fiscal para
não acatar, ou acatar apenas parcialmente o crédito pretendido.
Vejamos que a defesa, no intuito de comprovar o seu direito creditório, trouxe aos
autos tão somente uma série de notas fiscais emitidas. Contudo, não há força probatória na
simples juntada de documentos, sendo necessária a demonstração do efeito extintivo ou
modificativo que estes possam produzir no crédito tributário.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.440 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902888/2012-96

Importante frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam
nenhum valor probatório no caso concreto analisado, há que ter sido juntado um conjunto
probatório mínimo.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório robusto, seria admitir que
simples vontade da Recorrente e seu entendimento, materializados na retificação, na
contraposição de declarações e em documentos aleatórios e planilhas de dados, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos.
Destarte, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado no pedido de
compensação, é imprescindível demonstrar documentalmente, a composição da Base de Cálculo
e as deduções permitidas em lei, conjuntamente com o lançamento nos livros oficiais, tais como
Diário, Razão, ou qualquer escrituração que se revista do caráter de prova. A escrituração
contábil/fiscal difere de meras planilhas quanto à confiabilidade ou mesmo a apresentação
isolada de documento fiscal, posto que possuem requisitos de registros e temporalidade. Além
disso, a própria contabilidade não prescinde de ser lastreada em documentos do relacionamento
da empresa com terceiros, tais como notas fiscais e contratos, a conferir veracidade ao registro.
Assim, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer, aos autos,
elementos probatórios consistentes, resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que
não ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Saliente-se que o fato de o processo administrativo ser informado pelo Princípio
da Verdade Material em nada macula tudo o que foi dito até aqui. É que o referido princípio se
destina à busca da verdade, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido do cumprimento do seu onus probandi.
À evidência, tal princípio não se presta a afastar o ônus do contribuinte, saliente-
se, legalmente estabelecido, de provar a existência e legitimidade do crédito que pleiteia perante
a Fazenda Nacional e atribuí-lo à esta.
Portanto, faltando aos autos a comprovação da existência do alegado saldo
negativo, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não
pode ser homologada.

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Quanto à diligência requerida, a autoridade julgadora, na formação de sua livre
convicção motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.440 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902888/2012-96

aquelas que forem consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos
de diligência e perícia não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da
contribuinte de apresentar os elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição
do direito ao crédito pleiteado.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de apresentar os elementos probatórios
necessários – que são inerentes à escrita contábil e fiscal da própria contribuinte – para a
comprovação do alegado direito creditório.
No caso, portanto, tenho que a realização de diligência é desnecessária e deve ser
indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Rejeita-se o pedido de realização de diligência.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, mantem-se a decisão recorrida vez que as informações constantes
na peça de defesa não podem ser confirmadas, pois não foram produzidos no processo elementos
de prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciassem as alegações ali constantes,
nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art.
29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do
princípio da verdade material.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado.
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para afastar as nulidades
suscitadas, rejeitar o pedido de realização de diligência, e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.440 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902888/2012-96

Fl. 245
DF CARF MF
Original